Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701647-60.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OELITON APARECIDO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por OELITON APARECIDO DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 49692796, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 50124875, observa-se que os embargantes pretendem a suspensão da apelação cível, tendo em vista que, nos autos do agravo de instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, em trâmite perante a egrégia 5a Turma Cível, foi requerida a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, envolvendo matéria semelhante à discutida no caso em apreço. Ponderam, ademais, que devem ser considerados partes legítimas para integrarem o polo ativo do cumprimento de sentença, uma vez que tantos os servidores vinculados a administração direta, quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive as suas fundações, como no caso da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sofreram os efeitos lesivos decorrentes da interrupção do pagamento do benefício alimentação. Sustentam, ademais, estar configurada omissão quanto ao fato de que o pagamento do benefício alimentação somente foi restabelecido em maio de 2002. Percebe-se, dessa forma, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023 às 12:32:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora